Tribunal: STF
Processo: Rcl 83059
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por JT International Distribuidora de Cigarros Ltda., contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo 0020405-59.2023.5.04.0731, assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AOS VALORES APONTADOS NA PETIÇÃO INICIAL. Os valores atribuídos na petição inicial são meramente indicativos e não vinculantes. O valor indicado no pedido somente servirá, nos termos da lei, para o cálculo do valor da causa, para fins de enquadramento no correto procedimento (ordinário, sumário ou sumaríssimo), e para o cálculo das custas, no caso de improcedência total dos pedidos. Assim, não há falar em limitação da apuração das parcelas deferidas aos valores máximos preconizados na petição inicial. Provido.” (eDOC 7, ID: 650f92bc)



    Em suas razões, a parte reclamante sustenta, em síntese, que o acórdão reclamado teria incorrido em ofensa à Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência do disposto no artigo 840, § 1º, da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467/2017.



    Nesses termos, argumenta que “[o] acórdão proferido pela C. 8ª Turma do TRT da 4ª Região, ao autorizar a condenação em valor superior ao limite indicado na petição inicial, negou vigência ao art. 840, §1º da CLT, sem declarar expressamente a sua inconstitucionalidade”. (eDOC 1, p. 2)



    Em reforço, assevera ainda que “os pedidos formulados nas reclamações trabalhista devem ser certos, determinados e com indicação do seu valor, devendo servir de parâmetro para as referências objetivas da ação, entre elas o valor da causa e o limite da condenação, isto é, o limite de atuação do estado-juiz”. (eDOC 1, p. 4)



    Dessa forma, conclui que “[a]fastar a aplicação da lei (no caso, especificamente do artigo 840, da CLT) somente é possível por meio dos conhecidos instrumentos de controle de constitucionalidade o que, em caso de controle difuso, somente poderia ocorrer por decisão de maioria absoluta dos membros da C. Corte, não por órgão fracionário, na forma do já referido artigo 97, da Constituição”. (eDOC 1, p. 5).



    Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, que seja a reclamação julgada procedente para cassar o ato reclamado.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso em apreço, a parte reclamante argumenta que a autoridade reclamada ao afastar o comando que limitou a condenação aos valores apontados na inicial, viola a regra do atual prevista no art. 840, §1º, da CLT, porquanto “os valores apresentados de forma líquida na reclamação trabalhista não devem ser considerados como mera estimativa”.



    Conjectura, assim, o esvaziamento do conteúdo da norma, sem a devida submissão ao Órgão Especial do Tribunal de origem, em clara violação à cláusula de reserva de plenário, prevista no artigo 97 da Constituição Federal, uma vez que a decisão reclamada afastou a validade da norma prevista no art. 840, § 1º, da CLT e autorizou a execução sem qualquer limite. 



    Diante disso, sustenta, em suma, a inobservância do disposto na Súmula Vinculante 10, cuja redação é a seguinte:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    Pois bem.



    O art. 840, §1º, da CLT, com redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017 dispõe o seguinte:



    “Art. 840 - A reclamação poderá ser escrita ou verbal. 



    §1º. Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante”. (Grifo nosso)



    O Tribunal Reclamado por sua vez, ao dar provimento ao recurso ordinário interposto pelo ora beneficiário, assim consignou: 



    “LIMITAÇÃO AOS VALORES INDICADOS NA INICIAL 



    O reclamante busca seja afastada a limitação da condenação aos valores apontados na petição inicial, cabendo à liquidação de sentença a apuração dos valores integralmente devidos ao Reclamante /Recorrente. Sinala que os valores atribuídos aos pedidos da inicial são meramente estimativos, não limitando a condenação e, não dispensando, pois, a efetiva apuração em fase de liquidação de sentença, com os acréscimos legais. Transcreve jurisprudência. 



    A recorrente busca seja determinada a limitação da condenação aos valores indicados na petição inicial, por força do disposto no art. 840, § 1º, da CLT. Entende que os pedidos são líquidos, não representando meras estimativas. Transcreve jurisprudência. 



    Ao exame. 



    Registre-se, de plano, que o recurso ordinário da segunda reclamada resta sem objeto, porquanto a sentença é clara ao dispor que ‘Tendo em vista o disposto no § 1º do artigo 840 da CLT e artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, os limites da condenação a serem observados são aqueles constantes na pretensão deduzida. Nesse sentido, acórdão da 5ª Turma do TST nos autos do RR-12131- 83.2016.5.18.0013, publicado em 1º/10/2019.’ 



    Dito isto, cumpre sinalar que não se exige da parte autora uma liquidação prévia dos pedidos e sim, apenas a atribuição de valor aos pedidos, apontando uma estimativa do ‘quantum’ postulado com o intuito de fixar valor da causa e/ou arbitrar custas e honorários. O valor indicado no pedido somente servirá, nos termos da lei, para o cálculo do valor da causa, para fins de enquadramento no correto procedimento (ordinário, sumário ou sumaríssimo), e para o cálculo das custas, no caso de improcedência total dos pedidos. 



    Assim, os valores indicados na petição inicial são meramente indicativos e não vinculantes. Embora se tenha presente o teor das novas regras do art. 840 da CLT, tem-se que não podem significar óbice ao acesso à Justiça do Trabalho. Não é razoável exigir a liquidação antecipada do pedido, já que este será objeto de análise posterior pelo Juízo - seria interpretar a nova redação do artigo 840, §1o, da CLT como se estivesse a exigir uma prévia liquidação dos pedidos da inicial antes mesmo que dele tome conhecimento o Juiz e possa a parte contrária contestar a demanda. A exatidão dos valores postulados dependem da juntada de documentos pela reclamada no decorrer do processo. 



    Dá-se provimento ao recurso ordinário do reclamante para afastar o comando que limitou a condenação aos valores apontados na inicial.” (eDOC 7, ID: 650f92bc; grifos nossos)



    Ora, saliento que a interpretação conforme à Constituição que limita ou restringe conteúdo normativo deve ser aplicada mediante o correto método de controle de constitucionalidade que, na via difusa, dar-se-á pelo respeito à cláusula de reserva de plenário, podendo tal solução tão somente advir do órgão especial ou pleno da Corte. 



    Na espécie, ao estabelecer que “não se exige da parte autora uma liquidação prévia dos pedidos e sim, apenas a atribuição de valor aos pedidos, apontando uma estimativa do ‘quantum’ postulado com o intuito de fixar valor da causa e/ou arbitrar custas e honorários”, concluindo que “os valores indicados na petição inicial são meramente indicativos e não vinculantes”, entendo que o Tribunal de origem afrontou o enunciado vinculante deste STF. 



    Reforço que o posicionamento desta Suprema Corte é de não coadunar-se com leis supostamente inconstitucionais ou incompatíveis. Todavia, diante da presunção de constitucionalidade das normas do ordenamento jurídico pátrio, é preciso que as Cortes regionais observem o procedimento devido para o julgamento de (in)constitucionalidade, pela via difusa, ou para o afastamento, em parte ou no todo, do conteúdo legislativo, respeitando a cláusula de reserva de plenário e as normas processuais civis quanto ao incidente de arguição de inconstitucionalidade (art. 948 e seguintes do CPC). 



    Com efeito, verifico que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário. 



    No mesmo sentido, em situação semelhante aos dos autos, destaco decisão monocrática proferida pelo Min. Alexandre de Moraes, nos autos da Rcl 79.034/SP, consignando o seguinte:



    “Nessas circunstâncias, verifica-se que o juízo reclamado afastou a incidência do art. 840, § 1º, da CLT, em afronta à Súmula Vinculante 10. 



    A discussão na origem está relacionada à possibilidade de ajuizar Reclamação Trabalhista cujo pedido condenatório corresponda a valor meramente estimativo e não vinculante, à luz do princípio da congruência ou correlação entre pedido inicial e condenação e, sobretudo, do que dispõe o art. 840, § 1º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, que assim dispõe:



    (...)



    É importante relembrar que ‘não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada’ (Rcl 44.018 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 2ª Turma, j. 27/4/2021, DJe de 10/5/2021). 



    Ou seja, não basta afastar determinada norma, há de se fazer com fundamento constitucional. No presente caso, a autoridade reclamada assinalou que ‘os valores constantes nos pedidos apresentados de forma líquida na reclamação trabalhista devem ser considerados como mera estimativa, não limitando a condenação, por força da Instrução Normativa nº 41/2018 c/c art. 840, §1º, da CLT e dos princípios constitucionais que regem o processo do trabalho, em especial os princípios do amplo acesso à jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), da proteção social do trabalho (art. 1º, IV, da CF)’.



    Ou seja, sob o pálio da argumentação constitucional da aplicação dos princípios da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e proteção social do trabalho (art. 1º, IV, da CF), afastou a incidência do art. 840, § 1º, da CLT, especialmente naquilo que expressamente modificado pelo legislador com a edição da Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, isto é, na parte em que expressamente consignado o dever do autor de formular pedido ‘que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor’. 



    Ao realizar essa interpretação, exerceu o controle difuso de constitucionalidade e utilizou a técnica decisória denominada declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, pela qual o intérprete declara a inconstitucionalidade de algumas interpretações possíveis do texto legal, sem, contudo, alterá-lo gramaticalmente, ou seja, censurou uma determinada interpretação por considerá-la inconstitucional. 



    Ocorre, porém, que a inconstitucionalidade total ou parcial de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fracionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal. 



    Essa verdadeira cláusula de reserva de plenário atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de inconstitucionalidade dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e, para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado. Dessa forma, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário afastou a aplicação da norma sem observação do art. 97 da CF/88, violando o enunciado da Súmula Vinculante 10 por desrespeito à Cláusula de Reserva de Plenário.” (DJe 13.5.2025)



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o acórdão reclamado, no ponto em que afastou a incidência do art. 840, §1º, da CLT, determinando que outro seja proferido, observando o disposto no art. 97 da CF. Prejudicado o pedido liminar.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente